Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701071-92.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARIA ANGELICA DA SILVA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem a autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título de GAEE, supostamente recebida indevidamente no período de maio/2015 a agosto/2016, no valor de R$ 10.939,86. Aduziu que recebeu referido valor de boa-fé, porque nesse período estava com afastamento remunerado, nos termos da Lei Distrital n. 5.105/2013, artigo 12, § 3o. Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão: “[...] Esclarece a parte autora que o pleito não possui relação com a matéria objeto de julgamento na APDF 615, pois não se discute o direito à percepção pela parte autora da denominada GAEE, pois já recebe tal benefício (contracheque de id. no 65324938), mas, sim, se o direito ao recebimento da referida gratificação persiste em caso de afastamento remunerado para estudos. A demandante pugna pela concessão de tutela antecipada no sentido de que "o réu se abstenha de efetuar qualquer reposição por abatimento dos créditos da autora, ou inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda". Nesta fase incipiente da demanda, afigura-se insubsistente o pleito, especialmente porque, pela própria natureza jurídica da gratificação - destinada ao professor dedicado ao ensino dos alunos portadores de necessidades especiais -, a exigência do ensino presencial, em sala de aula, apresenta-se óbvia e necessária, sem embargo, ainda, do previsto no artigo 20 da Lei 5.105/93, que transita em sentido diametralmente oposto à pretensão em comento. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada. [...]” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. (REsp 1.244.182/PB). A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg REsp 982.618/RJ). Os fatos relatados se enquadram na orientação do STJ porque, apurada pela administração a ocorrência de suposta irregularidade no pagamento da parte autora nos anos de 2015 e 2016, não se verificou qualquer contribuição da Servidora para os atos. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de GAEE recebido no período de maio/2015 a agosto/2016. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensando o envio de informações. Brasília - DF, 20 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator